Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021727-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BASILISSA LUIZ SIMAL - CPF: 080.733.208-94 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1021727-06.2023.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURAS C/C INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS
–
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1021727-06.2023.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BASILISSA LUIZ SIMAL.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BASILISSA LUIZ SIMAL
(
Id. 218911658),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA – MAIS DE 7 HORAS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERIODO – RELATÓRIO DO CONTADOR – MÉDIA DO LUCRO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros,
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE FATURAS C.C INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 137 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Em razão do aumento significativo, foi realizado a pericia no medidor, na qual informou a ausência de irregularidade.

Assim tenho que a concessionária de energia desconstituiu as afirmações autorais, haja vista que demonstrou a regularidade das aferições.

Não verifiquei que os embargos opostos foram manifestamente protelatórios, assim, o afastamento da multa é medida que se impõe.
”

Em suas razões Id. 234582168, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que o medidor instalado teria sido utilizado em outra UC, portanto, agregou ao consumo, e, em razão disso, a fatura veio em valor exorbitante.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante
sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que o medidor instalado teria sido utilizado em outra UC, portanto, agregou ao consumo, e, em razão disso, a fatura veio em valor exorbitante.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao dispor que foi realizada a devida perícia no medidor, a qual atestou a ausência de irregularidade.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência específica e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024